Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713029-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEMAIS RECLICLAGEM LTDA, ROBERTO CARVALHO COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença 0710411-62.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, nos seguintes termos: A parte credora requer nova consulta ao SISBAJUD, ante a utilidade do referido instrumento. Contudo, verifico que foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, em 05/09/2024, ou seja, há aproximadamente 6 (seis) meses e, em consequência, há menos de 1 (um) ano. Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido, especialmente quando verificada a inutilidade de medida análoga recentemente realizada para a satisfação do débito, não há como acolher, neste momento, o pedido de consulta de ativos formulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao SISBAJUD. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 225592460). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 11/02/2029. Cumpra-se. Intimem-se. Irresignado, alega o agravante, em suma, a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD independe de outras diligências na busca de bens, não havendo qualquer impedimento para que a ordem reiterada de bloqueio seja realizada. Afirma que é possível a renovação da consulta ao SISBAJUD quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada e/ou o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa. Defende que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC. Acrescenta que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, a reiteração da pesquisa é medida necessária, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, determinando a adoção das medidas requeridas. Preparo recolhido (ID 70493327). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido para bloqueio de valores via SISBAJUD. No caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito invocado. Inicialmente, vale destacar que não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução. Assim, devem-se adotar novas medidas requeridas pela parte exequente quando se mostrarem razoáveis e com potencial de êxito, em conformidade com a situação fático-processual dos autos. Esse é o entendimento da 1a Turma Cível deste Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. (...) 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018 – Grifou-se). Quanto à frequência da consulta ao sistema SISBAJUD, o STJ tem decidido que o Juízo da execução deve decidir sobre novas consultas, observando a razoabilidade da medida no caso concreto, "não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento" (AgInt no REsp 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018). O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada. Sob essa perspectiva, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. ''TEIMOSINHA''. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. [...] 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de ao menos 1 (um) ano. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA BACENJUD/SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. ENVIO DE OFÍCIO. EMPRESA NÃO EMPREGADORA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD E INFOJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. [...] 4. No caso, as últimas pesquisas realizadas aos sistemas informatizados ocorreram há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. [...] 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021 – g.n.). Na hipótese, constata-se que o cumprimento de sentença tramita desde julho de 2023, sem alcançar valor suficiente para a satisfação do crédito, sendo que a última pesquisa de ativos dos agravados no sistema SISBAJUD ocorreu em outubro de 2024, ou seja, não se passou nem 7 meses entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, não sendo oportuna nem razoável a realização de nova pesquisa (ID 214524527). Ademais, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 03 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator